Tribunal: TJSP
Processo: 1054953-58.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE POSSE E DIREITO À INDENIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por terceiro que ajuizou ação de oposição vinculada a processo de desapropriação promovido pelo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE POSSE E DIREITO À INDENIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por terceiro que ajuizou ação de oposição vinculada a processo de desapropriação promovido pelo Município de São Paulo, com vistas: (i) ao reconhecimento de direitos possessórios e de propriedade sobre parte do bem expropriado e (ii) à condenação da Municipalidade ao pagamento de justa indenização em razão da perda da posse, benfeitorias e danos decorrentes de demolição de edificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de oposição constitui instrumento processual adequado para discutir direito possessório e titularidade da indenização em desapropriação ajuizada pelo Município de São Paulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oposição consiste em intervenção de terceiro que deve versar exclusivamente sobre a coisa ou o direito objeto da ação principal, consoante disposto nos arts. 682 a 686, todos do CPC.
4. A controvérsia na desapropriação, nos termos do art. 20 do Decreto-Lei n. 3.365/41, restringe-se à análise da existência de vício processual e da fixação de preço justo da indenização e, portanto, não abrange discussão sobre posse ou domínio do bem expropriado.
5. O art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41 determina expressamente, em reforço, que a controvérsia sobre a titularidade do bem expropriado deve ser discutida em ação própria, não no âmbito da demanda de desapropriação e, tampouco, em oposição a ela.
6. O autor busca, na realidade, substituir o titular dominial no levantamento da indenização e discutir benfeitorias e usucapião, matérias, todavia, que não concernem ao escopo da ação expropriatória.
7. A inadequação da via eleita revela ausência de interesse processual, razão pela qual deve ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito.
8. O desfecho adotado em Primeiro Grau se perfilha à jurisprudência do TJSP, no sentido de que a oposição não pode ser mobilizada para discutir posse ou domínio em desapropriação, uma vez que aludidas questões devem perfazer objeto de ação autônoma.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso voluntário desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIII, LIV e LV; CPC, arts. 682 a 686; Decreto-Lei n. 3.365/1941, arts. 20 e 34, parágrafo único; CC, art. 422; CF/1988, art. 183; CC, art. 1.240.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1001138-81.2020.8.26.0681, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 25.08.2022; TJSP, Apelação Cível n. 1001137-96.2020.8.26.0681, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 16.08.2022; TJSP, Apelação Cível n. 1001136-14.2020.8.26.0681, Rel. Des. Vera Angrisani, j. 21.06.2022.